Tribunal: TJBA
Processo: 8056016-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056016-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRESSA ALEXANDRIA DE LIMA

Advogado(s)
:
ADILSON NUNES ROCHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO-FAMÍLIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO IMEDIATO DO BENEFÍCIO COM BASE EM LEI MUNICIPAL ANTERIOR. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PARA ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO CONSTITUCIONAL DE BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ajuizada contra o Município de Cairu, na qual se pretende o pagamento imediato do salário-família com base na Lei Municipal nº 89/1998, que previa cota correspondente a 7% do salário-mínimo por filho menor de 18 anos sem limitação de renda, desconsiderando a alteração promovida pela Lei Municipal nº 801/2025, que passou a exigir o critério de baixa renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar o pagamento do salário-família à servidora agravante com base na legislação municipal anterior, sem observância do critério constitucional de baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, não sendo cabível análise aprofundada do mérito da demanda originária.

O salário-família constitui direito social assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais e estendido aos servidores públicos, sendo devido apenas aos dependentes de trabalhadores de baixa renda, conforme previsão constitucional.

As Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 103/2019 reforçam o caráter do benefício como prestação vinculada à renda do segurado, em consonância com os parâmetros do Regime Geral de Previdência Social.

A Lei Municipal nº 89/1998 não observava expressamente o requisito constitucional da baixa renda, enquanto a Lei Municipal nº 801/2025 promoveu adequação do estatuto municipal aos parâmetros constitucionais e à disciplina do RGPS.

Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público, podendo a Administração alterar o regime funcional, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, princípio que não se estende a benefícios previdenciários acessórios.

A probabilidade do direito não se mostra presente, pois a pretensão da agravante baseia-se em norma aparentemente incompatível com o parâmetro constitucional vigente.

O perigo de dano não resta configurado, pois a agravante percebe remuneração mensal regular, o que afasta risco de prejuízo irreparável antes da solução definitiva da demanda.

A concessão da tutela antecipada poderia gerar risco de irreversibilidade da medida e interferência indevida na gestão administrativa e orçamentária do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do salário-família aos servidores públicos deve observar o requisito constitucional de baixa renda previsto na Constituição Federal e na legislação previdenciária correlata.

Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público, sendo legítima a alteração legislativa que adequa benefício funcional aos parâmetros constitucionais.

A ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência para restabelecimento de benefício incompatível com os requisitos constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XII; 39, §3º; 201, IV; Lei nº 8.213/1991, arts. 65 a 70; Lei Municipal nº 89/1998, arts. 101 e 104; Lei Municipal nº 801/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.527.951/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 11.05.2021, DJe 01.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo de Instrumento
n.°
8056016-46.2025.8.05.0000
, originári
o
da
2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da Comarca de Valença – BA
, a
gravante

ANDRESSA ALEXANDRIA DE LIMA
e

agravad
o

MUNIC
Í
PIO DE
CAIRÚ
–
BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto
da
Relatora.

III